Tribunal: TJMT
Processo: 1006045-79.2018.8.11.0037
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006045-79.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MC FIL TECNOLOGIA DE FILTRAGENS LTDA - CNPJ: 64.822.141/0001-72 (APELANTE), NAYARA SANTOS DE MORAES - CPF: 969.778.411-68 (ADVOGADO), ELIZABETH BARBOSA DA SILVA - CPF: 307.692.518-03 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS MERCANTIS – PROCEDÊNCIA – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Diante da ausência de débito e do protesto indevido, é inquestionável o dever de indenizar, em razão do dano ser presumido (“in re ipsa”).

Não há falar em minoração do valor fixado a título de danos morais, quando ele observa os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação, buscando evitar a reiteração da conduta e, por outro lado, o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposto por
MC FIL TECNOLOGIA DE FILTRAGENS LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO
formulado pela parte autora,
MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A (Autos de Ação de Indenização por Danos Morais n. 1006045-79.2018.8.11.0037)
,
DETERMINANDO
o cancelamento definitivo do protesto e condeno a demandada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A verba deve ser corrigida monetariamente a partir da data da sentença pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data da sentença, haja vista se tratar de responsabilidade contratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018).
A sentença, ainda,
CONDENOU
a
parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que “(...)
não se vislumbra da r. decisão ora recorrida a correta aplicação do direito e, tampouco, a necessária equidade quanto a apreciação dos elementos probatórios carreados aos autos, levando-o a decidir sem o costumeiro acerto”. (ID. Num. 48064990 – pág. 5)

Aduz que não há comprovação de abalo psíquico, dor, tristeza, abalo à paz, tranquilidade ou à honra da Apelada.

Afirma que “(...) A Recorrida não trouxe aos autos documentação a fim de que restassem comprovados os supostos danos morais por ela sofridos, o que nos leva a crer que está apenas e tão somente tenha arcado com meros aborrecimentos da vida comezinha empresarial, ou seja, em hipótese alguma os fatos narrados na exordial possuem o condão de atingir sua esfera moral e ensejar a indenização pleiteada”; que “(...) Conquanto não mais se discuta a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer tal espécie de dano, nos termos do enunciado da Súmula nº 227 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cumpre registrar que o alegado prejuízo extrapatrimonial, supostamente por ela experimentado, difere daquele que atinge a pessoa natural”.

(ID. Num. 48064990 – pág. 6)

Requer o provimento do apelo para que seja declarado improcedente o pedido de indenização por danos morais, e, alternativamente, pede a minoração do “quantum” fixado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a Apelante,
MC FIL TECNOLOGIA DE FILTRAGENS LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO
formulado pela parte autora,
MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A
,
DETERMINANDO
o cancelamento definitivo do protesto e condeno a demandada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A verba deve ser corrigida monetariamente a partir da data da sentença pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data da sentença, haja vista se tratar de responsabilidade contratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018).
A sentença, ainda,
CONDENOU
a
parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

Após a devida análise deste feito, tem-se que o apelo não comporta provimento.

Tenho que o protesto indevido de uma empresa constitui ilegalidade que abala a pessoa jurídica, de modo que não se mostra necessário a comprovação do dano, por ser ele “in re ipsa”

Com esses apontamentos, não há como desqualificar a fundamentação adotada pelo Juízo “a quo”.

Nesse sentido, “mutatis mutandis” colaciono a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

DÍVIDA INEXISTENTE - EMISSÃO DE DUPLICATA SEM CAUSA E SEM ACEITE - PROTESTO E REGISTRO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES INDEVIDOS - DANO QUE SE PRESUME - VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
A parte que procede ao protesto irregular de duplicata, desprovida de causa ou não aceita, responde por eventuais danos causados ao sacado, pois assumiu esse risco. Aquele que protestou e inscreveu o nome de outrem em cadastros restritivos de crédito tem legitimidade passiva na Ação que impugna esse ato.
A cobrança de dívida inexistente consiste em ilicitude passível de reparação, e o dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. O montante indenizatório fixado de acordo com o que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal não comporta alteração.” ((Ap 151958/2017, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DE INEXIBILIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO MANDATO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – APELAÇÃO DESPROVIDA- SENTENÇA MANTIDA. Tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação declaratória a instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato e, sem a cautela necessária, o leva a protesto.
O protesto indevido de duplicata irregular gera responsabilidade civil pelos danos, que no caso decorrem de responsabilidade civil objetiva e, portanto, prescindem da prova.
” ((Ap 27239/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

“AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECONVENÇÃO – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado. No caso, a autora não se desincumbiu do ônus de produzir a prova do fato constitutivo do seu direito, conforme preconizado no art. 373, I, do CPC/15, ante a existência de duplicatas sem aceite e sem comprovante de entrega dos produtos ou serviços. Não restou comprovado que a parte tenha contratado os serviços que deram origem aos títulos protestados, sendo evidente a ilegalidade da dívida cobrada. Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido.” ((Ap 29707/2018, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

Desse modo, imperiosa a manutenção da sentença, eis que o protesto indevido se mostra suficiente à condenação por danos morais, caracterizando-se o dano moral “in re ipsa”, a qual não necessita de demais elementos de prova.

No tocante ao pedido de minoração do valor do dano moral, tem-se que ele não deve prosperar, uma vez que a verba indenizatória foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando, também, o caráter pedagógico da condenação, a fim de evitar a reiteração da conduta e também não proporcionar o enriquecimento sem causa.

Com essas considerações, conclui-se pela manutenção da sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do NPC, majoro a verba honorária para 20% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020